Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713895-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDOS: FERNANDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, CLEIDE SARAIVA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE GRAVAME INCIDENTE SOBRE IMÓVEL JÁ QUITADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO CONFIGURADA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR AO LEVANTAMENTO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. O credor hipotecário, cujo gravame instituído sobre prédio em construção foi efetivado em seu benefício, é legitimado para figurar no polo passivo de ação ajuizada por um dos adquirentes objetivando o levantamento do gravame. 2. A garantia hipotecária do financiamento concedido por instituição financeira à construtora objetivando a edificação do imóvel não atinge o terceiro adquirente da unidade. Ou seja, adimplido o valor contratualmente ajustado, faz o consumidor jus à escritura definitiva e liberação do gravame hipotecário. 3. Nos termos da Súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça, ‘A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel’. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Sem indicar afronta a qualquer preceito, pugna pela aplicação do princípio da causalidade para atribuir exclusivamente ao BB o pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão de sua inércia para a expedição de carta de baixa de hipoteca. TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. (ID 36882592 - Pág. 1) e BANCO DO BRASIL S/A. (ID 37819660 – Pág. 5) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Max André Santos (OAB/DF 54.532) e RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/PR 77.462). Em contrarrazões, os recorridos FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR e CLEIDE SARAIVA DA SILVA postulam o arbitramento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de desrespeito ao princípio causalidade, pois a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1.851.901/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não poderia transitar, porquanto, para “chegar a entendimento diverso do adotado pelo aresto atacado, apto a influir na aplicação do princípio da causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais, encontra óbice na Súmula no 7/STJ, visto que exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inadmissível na via do recurso especial”. (AgInt no AREsp 1.890.182/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 25/5/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos (OAB/DF 54.532). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido fixação de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015